Tribunal: TJDFT
Processo: 0718034-17.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRANSFERÊNCIA PONTUAÇÃO RELATIVA A INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DISTRITAL AFASTADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que excluiu da lide o DETRAN/DF, por inexistir hipótese de litisconsórcio passivo necessário e ou unitário e extinguiu o processo por ausência de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 56236925). Deferida a gratuidade de justiça à parte ante a comprovação da hipossuficiência. Sem contrarrazões.
3. Caso seja reconhecida a responsabilidade do litisconsorte pessoa física pelo cometimento das infrações de trânsito, a transferência da pontuação gerada é de responsabilidade do DETRAN/DF, o que justifica sua legitimidade no polo passivo. Trata-se de litisconsorte passivo facultativo, uma vez que os efeitos da sentença irão repercutir diretamente na esfera jurídica do órgão distrital mantenedor do sistema e sua exclusão do polo passivo atrairia a incidência do art. 115, II, do CPC. Neste sentido: Acórdão 1303069, 00233959020168070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no PJe: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1387905, 07196882320198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Reconhecida, portanto, a legitimidade do DETRAN/DF para figurar no polo passivo da demanda.
4. Não é o caso de aplicação da teoria da causa madura, tendo em vista a necessidade de integração do polo passivo e apreciação de matéria fática apresentada na origem, sendo salutar à garantia do Duplo Grau de Jurisdição que o Juízo de origem primeiramente se pronuncie quanto ao caso.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada para reconhecer a legitimidade passiva do DETRAN/DF e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento. Sem custas ou honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.